Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.

2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria de que o acusado tenha tentado ceifar a vida da vítima com um facão, presente o animus necandi, é de ser mantida a pronúncia do réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso VI, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando-se inviável, por conseguinte, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

3. Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras somente é possível quanto estas não encontrarem qualquer suporte nas provas dos autos. Não sendo este o caso, devem ser submetidas aos jurados.

4. Somente a embriaguez completa, involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada no sentido de atestar a total incapacidade do agente de entender a ilicitude do fato, enseja a incidência da excludente prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal

5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.